Tribunal: STF
Processo: Rcl 88466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Super do Trabalho, no Processo nº 1000405-89.2024.5.02.0521, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante relata que, na origem, o beneficiário Diogo Bonfim Pinheiro pretende a declaração de nulidade das Portarias Normativas nº 227, de 2012, nº 316, de 2018, nº 356, de 2020, nº 425, de 2023 e nº 337, de 2020, editadas como regulamentos internos da Fundação Casa e destinadas a disciplinar a jornada de trabalho dos Agentes de Apoio Socioeducativo, fixada em escala 2x2, e requer o pagamento das horas extras correspondentes.



    3. Noticia que “a decisão Monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho rechaçou a incompetência da Justiça Comum e determinou o prosseguimento do processo perante a Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado”.



    4. Alega, no tocante às Portarias Normativas da Fundação Casa, que “configuram ato administrativo, que estabelece obrigações tanto ao Ente Público quanto a seus servidores no que se refere à jornada de trabalho”.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional. Pedese a cassação da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000405-89.2024.5.02.0521, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, e a declaração da competência da Justiça Comum para a apreciação do feito, com fundamento nas decisões proferidas na ADI 3.395/DF e no Tema 1143 do STF”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    12. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    13. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.



    14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2.  Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3.  Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4.  Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).



    15. Compulsando os autos, observa-se que, no processo em análise, o Tribunal Superior do Trabalho, em 28/11/2025, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão, ato ora reclamado (e-doc. 13, p. 3-4; grifos acrescidos):



    “Pois bem. 



    O exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, revela que o apelo realmente não preencheu os requisitos necessários ao seu processamento, tal como ficou assentado na decisão ora agravada.



     Assim, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais e na ausência de prejuízo às partes. 



    Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão.



     Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese.



     É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVIII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação.



     Nesse contexto, ainda que a abordagem dos temas seja concisa ou não expresse, do ponto de vista meramente técnico, a melhor solução, é certo que, se a decisão agravada estiver correta quanto ao resultado prático – obstaculizar o trânsito do recurso de revista que não preencheu os requisitos do artigo 896 da CLT –, a adoção dos seus fundamentos pelo Relator é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional requerida. 



    A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso.



     Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assiste razão. Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados. 



    Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos.



    3. DISPOSITIVO



    Com base nos artigos 932, IV, do CPC/2015, c/c 896, § 14, da CLT e 255, III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”



    16. Considerando a data em que foi proferido o acórdão reclamado (28/11/2025), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido Tema ocorreu em 12/07/2023. 



    17. Quanto ao mérito do paradigma, repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, inclusive celetistas, quando, no caso destes, pleiteia-se parcela de natureza administrativa, o que se verifica na espécie. 



    18. Ademais, tendo em vista que os fatos dos autos dizem respeito à demanda entre Poder Público e empregado público, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (declaração de nulidade das Portarias Normativas do regulamento interno e pagamento de horas extraordinárias), há de ser reconhecida a competência da Justiça comum para julgar o processo de origem. 



    19. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito julgado da Segunda Turma desta Corte: 



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).



    20. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator